Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-55.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014374-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), FABIO MARTINS FREISLEBEN - CPF: 040.956.211-41 (PACIENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), HEUER SUNIGA DOS SANTOS - CPF: 018.412.921-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (IMPETRANTE), HEUER SUNIGA DOS SANTOS - CPF: 018.412.921-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL
MAJORADO [PADRASTO], EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU CONVERSÃO EM DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
PATERNIDADE – MERA ALEGAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES –
EMPREGO EFETIVO DE GRAVE AMEAÇA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA –
ARESTOS DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do crime [prática de conjunção carnal, diversas vezes, mediante ameaça de morte para não revelar os abusos], idade da vítima [nove anos], relação de confiança entre o agressor e a ofendida [padrasto e enteada] e continuidade delitiva são fundamentos idôneos para segregação provisória, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STF e do c. STJ (STF, HC 185821/SP; STJ, HC nº 660.682/SP; AgRg no HC n. 695.892/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

A mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

As
cautelares alternativas não se mostram suficientes para assegurar a integridade física/psíquica da vítima se houve emprego efetivo de grave ameaça para que a criança não revelasse os abusos à genitora, por indicar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC nº 354.860/PR; HC nº 599.953/PI; AgRg no HC nº 696.157/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014374-55.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
JUÍNA

IMPETRANTE(S):

DR. MICHAEL MENEZES MACHADO E OUTRO

PACIENTE(S):

FABIO MARTINS FREISLEBEN

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FABIO MARTINS FREISLEBEN contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1001125-59.2022.8.11.0025), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável majorado [padrasto], em continuidade delitiva - art. 217-A c/c art. 226, I, e art. 71, todos do CP - (ID 136101675).

O impetrante sustenta que: 1)
inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem endereço certo no distrito da culpa e trabalho lícito, além de ser pai de filhos menores de idade que dependem dele.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou convertida em domiciliar (ID 136091658
),
com documentos (ID 136091678/ID 136111658).

O pedido liminar foi indeferido (ID 136220160).

O Juízo singular prestou informações (ID 137172672).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS BONS ATRIBUTOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 3. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.” (Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 140218683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

N
a audiência de custódia realizada no dia 17.5.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Sobre os indícios de autoria, a genitora da vítima, Sra. MICHELE ALVES MAGALHAES LEITE, declarou, grosso modo, que sua filha estava muito agitada, nervosa e chorando. Depois de muito insistir, a vítima teria gritado e dito “TA BOM EU VOU FALAR, EU NÃO AGUENTO MAIS”. Assim, passou relatar que “TUDO ACONTECIA QUANDO A DECLARANTE E O TIO SAÍA DE CASA”, ocasião em que o flagranteado “ENTRAVA NO QUARTO DELA E TIRAVA O CACHORRO DO QUARTO, E MANTEVE RELAÇÃO SEXUAL COM ELA”, e “NÃO FOI APENAS UMA VEZ E SIM DE 4 A 5 RELAÇÕES QUE ELE MANTEVE COM ELA E NÃO CHEGOU DE USAR CAMISINHA NENHUMA VEZ”.

Além disso, a genitora da vítima disse que sua filha contou que o flagranteado sempre fez ameaça de morte se ela contasse para alguém, dizendo que “IRIA MATAR A DECLARANTE, O PAI DA MENOR E O IRMÃO DELA”.

Esse cenário também demostra o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO, isso porque o “modus operandi”, se comprovados os fatos, traduziria um QUADRO DE TERROR experimentado pela vítima, uma CRIANÇA de apenas 9 ANOS DE IDADE, dizendo ela que o custodiado A AMEAÇAVA, dizendo que SE ELA CONTASSE PARA ALGUÉM sobre os abusos o custodiado MATARIA A MÃE DELA, O PAI e seu IRMÃO.

Esse contexto se alia ao fato de que o flagranteado RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS, sugerindo RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, o que seria trágico se a reiteração envolvesse a criança ou familiares dela. Confira-se: a. AP n. 0003295-60.2018.8.11.0025 (trânsito);

b. TCO n. 0000788-58.2020.8.11.0025 (posse de drogas). c. AP n. 0004725-81.2017.8.11.0025 (violência doméstica contra a mulher).

Portanto, a decretação da prisão preventiva pela GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA é medida que se impõe, inclusive para garantir a integridade física da vítima e familiares.

Ante o exposto, nos termos do art. 312, I, do CPP, DECRETO a PRISAO PREVENTIVA de FABIO MARTINS FREISLEBEN, alimentando-se o BNMP. [...]”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – PJE N.U 1001125-59.2022.8.11.0025)

Em 3.6.2022, o paciente foi denunciado por estupro de vulnerável majorado [padrasto], em continuidade delitiva - art. 217-A c/c art. 226, I, e art. 71, todos do CP - (PJE N.U 1001240-80.2022.8.11.0025).

Em 27.6.2022, a denúncia foi recebida pelo juiz da causa (PJE N.U 1001240-80.2022.8.11.0025).

Em 5.9.2020, fora realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual colheram-se os depoimentos da vítima e da testemunha Alessandra Alves Magalhães da Silva, bem como o interrogatório do paciente (PJE N.U 1001240-80.2022.8.11.0025).

A instrução está encerrada e o processo na fase de alegações finais (PJE N.U 1001240-80.2022.8.11.0025).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, visto que o paciente teria constrangido Kisauyne Alves Magalhães Costa, sua enteada, de 9 (nove) anos de idade, diversas vezes [entre os anos de 2021 e 2022 - PJE N.U 1001240-80.2022.8.11.0025 - ID 86653091], a manter relações sexuais, bem como na necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, em razão das ameaças de morte proferidas pelo paciente para que ela não revelasse os abusos à genitora.

A forma de execução do crime [prática de conjunção carnal, diversas vezes, mediante ameaça de morte para não revelar os abusos], idade da vítima [nove anos], relação de confiança entre o agressor e a ofendida [padrasto e enteada] e continuidade delitiva são fundamentos idôneos para segregação provisória, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STF e do c. STJ (STF, HC 185821/SP Relator: Min. Marco Aurélio - 25.11.2020; STJ, HC nº 660.682/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas -23.8.2021; AgRg no HC n. 695.892/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF-1] - 25.2.2022).

Em caso semelhante [estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, com emprego de grave ameaça], recentemente, este e. Tribunal decidiu:

“É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar [...] a ordem pública, notadamente diante das circunstâncias em que supostamente perpetrados os abusos sexuais e das ameaças proferidas pelo agressor às vítimas, fatos esses que evidenciam a gravidade concreta das condutas, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo.”
(TJMT, HC N.U 1011714-88.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 22.7.2022)

Os
predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço certo] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 137.497/CE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.9.2021).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez, o paciente comprovou ser pai de Caio Felipe de Azevedo Freisleben e Ana Gabriela de Azevedo Freisleben, de 7 (sete) e 10 (dez) anos de idade, respectivamente, conforme certidões de nascimento (ID 136091679), mas a
impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG - Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.2.2022).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública e assegurar a integridade física/psíquica da vítima,
ao considerar a gravidade concreta do delito e o emprego efetivo de grave ameaça para que a criança não revelasse os abusos à genitora, de modo a indicar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC nº 354.860/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2016; HC nº 599.953/PI - Relatora: Min.

Laurita Vaz - 18.12.2020; AgRg no HC nº 696.157/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.10.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022